Tribunal: STF
Processo: ARE 1103498
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR DE VEREADOR. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 469.



    1.  No presente caso, havendo sido evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade do parlamentar, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do Município, o recorrente está abrangido pelo campo de incidência da imunidade parlamentar.



    2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.